Tribunal: TJPA
Processo: 0026572-79.2012.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0026572-79.2012.8.14.0301
SENTENCIANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

SENTENCIADO: JOCTA PAULA DA COSTA, JORGE JOSE FRANCISCO PACHECO, ALVARO PEIXOTO DE OLIVEIRA JUNIOR, LUIZ OTAVIO BENTES CAMPOS, ELON ROCHA DO NASCIMENTO, JORGE LUIZ DE SOUZA BORGES, MESSIAS PINTO LOPES, EDSON CARDOSO FERNANDES JUNIOR, VALDECI PONTES CHAVES, JOAO ROBERTO MODESTO PINHEIRO, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA Nº:
0026572-79.2012.8.14.0301

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

SENTENCIADO: JOCTÃ PAULA DA COSTA E OUTROS

SENTENCIADO: COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ – ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

REMESSA NECESSÁRIA. RE Nº 678.112 (TEMA 646). O ESTABELECIMENTO DE LIMITE DE IDADE PARA INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO APENAS É LEGÍTIMO QUANDO JUSTIFICADO PELA NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO A SER PREENCHIDO. FIXAÇÃO DE TESE PELO STF. REPERCUSSÃO GERAL.

SÚMULA Nº 683 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O cerne da matéria perante este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar se correta a decisão que concedeu a segurança aos impetrantes para garantir o direito de efetivação de suas inscrições no “Curso Integrado de Habilitação de Oficiais do Quadro de Administração e Especialistas – PM/BM-2012”.

2.
No caso em comento, os impetrantes preenchem os demais requisitos objetivos constantes no Edital nº 02/2012 – DP, que dispôs acerca do Processo Seletivo Interno, ao Curso de Habilitação de Oficiais - BM/2012, (CHO-BM/2012), de modo que não se mostra razoável impor limite de idade máxima de 44 (quarenta e quatro) anos ao cargo que se destina a promoção, eis que não guarda correlação com as atribuições inerentes ao exercício do posto inicial da carreira de oficialato que detém funções de caráter burocrático especializado, isto é, de natureza administrativa.

3.
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que apenas se justifica o estabelecimento de limitação de idade para ingresso no serviço público quando estritamente relacionado à natureza e às atribuições inerentes ao cargo objeto do certame.
(Tema 646

Repercussão Geral - STF).

4. Em sede de Reexame Necessário mantenho a sentença em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
JOCTÃ PAULA DA COSTA E OUTROS
contra ato do
COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, Joctã Paula da Costa e outros, impetraram o
mandamus
suso mencionado, no qual narraram que ocupam o posto de Subtenentes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, todos com mais de 15 (quinze) anos na corporação.

Informaram que na data de 04 de junho de 2012, por meio do Boletim Geral nº 103, foi publicado o
Edital nº 02/2012 – DP, que dispôs acerca do Processo Seletivo Interno, ao Curso de Habilitação de Oficiais - BM/2012, (CHO-BM/2012)
, cujas inscrições ocorreram até o dia 15 de junho de 2012, e o exame intelectual designado para o dia 05 de agosto de 2012.

Destacaram que o CHO, é um curso que possibilita ao Praça Militar galgar o Oficialato da Corporação, fato que desperta grande interesse entre 1º Sargentos e Subtenentes, em virtude da possibilidade de Ascenção na carreira.

Afirmam que dentre os requisitos exigidos para a inscrição no CHO, prevê o edital, no item 3.2. alínea c, que o interessado possua até 44 (quarenta e quatro anos de idade). Contudo, tendo em vista que todos os peticionantes já extrapolaram essa idade, foram impedidos de participar do processo seletivo em comento.

Por fim, esclarecem que embora tenham extrapolado a idade prevista no edital, preenchem os demais requisitos, como 15 (quinze) anos de tempo de serviço e classificação no conceito bom, além de possuírem o curso de aperfeiçoamento de sargentos.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de
id
nº
414171 - Pág. 1/5
, que concedeu a segurança nos seguintes termos:

“(...)
Isto posto, ratifico a liminar e concedo a segurança, para garantir aos impetrantes Alvaro de Oliveira Júnior, Jocta Paula da Costa, Luiz Otávio Bentes Campos, Jorge Luiz de Sousa Borges, Messias Pinto Lopes, Jorge José Francisco Pacheco, Edson Cardoso Fernandez Júnior, Valdecy Pontos Chaves, Elon Rocha do Nascimento e João Roberto Modesto Pinho o direito de ter efetivadas suas inscrições no "Curso Integrado de Habilitação de Oficiais do Quadro de Administração e Especialistas PM/BM-2012", extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 1, do CPC

Transcorrido o prazo legal, sem interposição de recurso, certifique-se remeta-se ao Tribunal, para reexame necessário (art 14, §1°, da Lei Federal n e 12.016/09).”

Prolatada a sentença, o prazo para interposição de recurso decorreu sem que fossem interpostos pelas partes, pelo que subiram os autos para Remessa Necessária, conforme Certidão de
id nº

414171 - Pág. 16.

Inicialmente, o feito fora remetido a relatoria da Exma. Desa. Elvina Gemaque Taveira que verificou a prevenção da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, pelo que determinou a redistribuição do feito. (
id nº 442682 - Pág. 1/2)

Por sua vez, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran declinou da competência por motivo de foro íntimo, nos termos do art. 145 do Código de Processo Civil e art. 221 do Regimento Interno do TJ/PA. (
id nº 2826590 - Pág. 1
)

Intimado a se manifestar como
custus legis
, o Ministério Público Estadual apresentou parecer nos autos se manifestando pela manutenção da sentença (
id nº 1012305 - Pág. 1/4
)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Primeiramente, cabe ressaltar que será aplicado ao caso concreto o Novo Código de Processo Civil, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão proferida.

Presentes os pressupostos processuais, conheço da remessa necessária e passo a proferir o voto.

M
ÉRITO

O cerne da matéria perante este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar se correta a decisão que concedeu a segurança aos impetrantes para garantir o direito de efetivação de suas inscrições no “Curso Integrado de Habilitação de Oficiais do Quadro de Administração e Especialistas – PM/BM-2012”, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Depreende-se dos autos que os impetrante são militares do quadro de Praças Bombeiros Militares, no exercício do posto de “Subtenente” – último posto anterior ao ingresso no Quadro de Oficiais, contudo ao tentarem formalizar suas inscrições no “Curso Integrado de Habilitação de Oficiais do Quadro de Administração e Especialistas – PM/BM-2012” foram impedidos, face a previsão editalicia do item 3.4, alínea “c”, do edital nº 02/2012-DP e disposição do art. 16, II, da Lei Estadual nº 5.162/1984, que estabelecem o limite de 44 (quarenta e quatro) anos de idade para homologação de inscrição dos interessados.

Importar ressaltar que as atividades desempenhadas pelos militares ocupantes dos postos do Quadro de Oficiais da Administração BM(QQABM), possuia regulamentação no art. 4º da Lei Estadual 5.162-A/1984, que dispunha:
“Os oficiais do QOA e do QOE, destinam-se respectivamente aos exercícios de função de caráter burocrático e especializado (...)”

A Lei Estadual nº 7.784/2014 alterou o dispositivo suso mencionado, o qual passou a ter a seguinte redação: “
os oficiais dos Quadros de Oficiais de Administração (QOA) e de Oficiais Especialistas (QOE) destinam-se ao exercício de funções inerentes à atividade meio (...)”

Com efeito, considerando o cargo a que se destina a promoção dos Praças Bombeiros Militares, com atribuições inerentes ao exercício do posto inicial da carreira de oficialato, não se mostra razoável impor limite de idade máxima de 44 (quarenta e quatro) anos
aos autores, inclusive porque preenchem os demais requisitos objetivos constantes no edital.

Noutra ponta, não se mostra
adequando que outra pessoa com menor idade preencha o cargo que depende mais de sua experiência e conhecimento do que sua condição física propriamente dita, já que o cargo almejado é destinado a serviço de funções de caráter burocrático especializado, isto é, de natureza administrativa.

De mais a mais, cabe mencionar que o STF em julgamento firmado no RE 678.112/MG, sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, consolidada no Enunciado nº 683/STF, firmando a tese de que
“o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.

Confira-se a ementa do julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. POLICIAL CIVIL. ART. 7º, XXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
. (ARE 678112 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 25/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 16-05-2013 PUBLIC 17-05-2013).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE
IDADE
. PREVISÃO LEGAL. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. JUSTIFICATIVA PARA A EXIGÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I -
Os Ministros deste Tribunal, no julgamento do ARE 678.112-RG/MG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceram a existência de repercussão geral do tema versado nestes autos, tendo, na ocasião, reafirmado a jurisprudência dominante sobre a matéria, já consolidada no sentido da legitimidade de fixação de limite de idade em concurso público quando previsto em lei e possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
. II – Agravo regimental improvido.

(STF - ARE: 714730 GO, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 13/08/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 27-08-2013 PUBLIC 28-08-2013)

É este, inclusive, o teor do enunciado da Súmula nº 683, também do STF:

Súmula 683 -
O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

Desse modo, de acordo com a fixação da tese jurídica do Tema 646 - RE 678.112/MG de que “o
estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
”, não há dúvidas de que agiu corretamente o Juízo de piso quando da concessão da segurança aos impetrantes, de modo que não merece reparos a sentença proferida.

Logo, a Turma Julgadora deste Egrégio Tribunal de Justiça, como não poderia deixar de ser, rende-se ao posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 678.112, o que acarreta a confirmação do
decisium
prolatado.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, em sede de reexame necessário, mantenho a sentença em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

Belém (PA), 05 de abril de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 19/04/2021